Tribunal: TJDFT
Processo: 0716148-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716148-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: RICARDO LEITE SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA COMPENSATÓRIA. TERMO FINAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A mora ou o inadimplemento é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução do negócio jurídico, quando o cumprimento da prestação já não é útil ao credor. 2.A restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC, porque a resolução do contrato se deu por culpa da incorporadora. 3.Havendo atraso na entrega de imóvel por culpa da fornecedora, é possível a rescisão do contrato com a devolução dos valores desembolsados e sem retenção de qualquer montante a título de multa ou despesa. 4.No que toca ao termo final da multa compensatória por atraso na entrega da unidade, considerada a peculiaridade da hipótese em apreço, isto é, carência de informação sobre a data de expedição e averbação da “carta de habite-se” e a entrega do empreendimento continuava pendente, o termo final para o cômputo da multa compensatória será o do ajuizamento desta demanda (29/05/2020). 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código de Processo Civil, defendendo a incidência de caso fortuito na entrega do empreendimento contratado, em razão de reiterados atrasos no fornecimento de serviços prestados pela concessionária de energia elétrica; c) artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, alegando, em suma, a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela parte recorrida. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 31910210 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade ao artigo 393 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “afasta-se a aplicação da Teoria da Imprevisão, uma vez que a empresa voltada à atividade de incorporação não pode ignorar fatores burocráticos, climáticos, do mercado e até trabalhistas que cercam sua atividade”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Descabe, igualmente, transitar o recurso em relação à suposta afronta ao artigo 53 do CDC. Isso porque a conclusão colegiada no sentido de que “A restituição da quantia paga pela consumidora deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC, porque a resolução do contrato se deu por culpa da incorporadora contratada” (ID 28616344 - Pág. 4), encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1858016/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por derradeiro, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 26136075). Indefiro, porém, o pleito em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029